Tribunal: TJDFT
Processo: 0000072-60.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000072-60.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL BARRETO FREIRE, ADA TOLEDO ARANTES, ADHEMAR TEIXEIRA DA COSTA, AGNELLO PAZ SOBREIRA, ALBERTINA LUCIA MACHADO DE CARVALHO, ALFREDO HENRIQUE REBELLO BRANDAO, ALMIR NOGUEIRA, AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, ANGELA SILVEIRA BANHOS VELLOSO, ANTONIO BATISTA DE ARAUJO, ANTONIO RESENDE COSTA, ANUNCIATA DE FREITAS, ARMANDO JOSE DO VALE, ARNALDO REINERT, ARY LOPES RODRIGUES, BRASIL COURY, CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO FILHO, CARLOS MEIRELES OSORIO, CARLOS ROBICHEZ PENNA, CELIO AFONSO DE ALMEIDA, CELIO SILVA, CELSO MACHADO, CID FERREIRA LOPES FILHO, CLAUDIA BEATRIZ AGUEDA, CLOVIS FERREIRA DE MORAES, CORBAN DE DEUS E COSTA, DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI, DARIONE NUNES CARDOSO, DILMA MONTEIRO, EDINA DUARTE MARCONDES, EDSON CHAVES DA SILVA, ELMIRA HERMANO LIMA ROCHA, EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRIO, ERNESTO CHALREO CORREA, EVANDRO RIBEIRO PARAISO, FAUZI NACFUR, FELIX ANGELO PALAZZO, FERNANDO ANTONIO DUSI ROCHA, FERNANDO XAVIER BEZERRA, FLORENCIO RODRIGUES DA LUZ, FRANCISCO AGRICIO CAMILO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, FRANCISCO JOSE FREIRE, FRANCISCO LUIZ DE BESSA LEITE, GILBERTO TEIXEIRA ALVES, GUILHERMINA SILVA BARROS, HELION MOREIRA SILVA, HELY VICENTINE, HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, HUMBERTO GOMES DE BARROS, ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, ITAGIBA CATTA PRETA NETO, IVAN CHAVES DA SILVA, IZIS SILVA DA COSTA, JOAO BAEZA, JOAO RESENDE FILHO, JOAQUIM FERNANDO SOARES ALONSO, JOAQUIM SIMOES MADEIRA, JOIRO GOMES DA SILVA, JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS, JOSE DE CAMPOS AMARAL, JOSE DE LOURDES BRANDAO, JOSE IDEMAR RIBEIRO, JOSE LUCIANO ARANTES, JOSE RAIMUNDO DAS VIRGENS FERREIRA, JOSE RENATO FIALHO, JOSE VALDO DE OLIVEIRA, JOSE WAGNER DO AMARAL, JUACI LOPES DE SOUZA, JULIO CESAR DE ROSE, JULIO CESAR SANTOS, JULIO QUIRINO DA COSTA, JUVENAL ANTUNES PEREIRA, LATIFE HAMU, LAURO PINTO CARDOSO JUNIOR, LEILA MARIA RAMOS DOURADO, LENIR PEREIRA DA SILVA, LENIR NEVES FONSECA, LEODITO LUIZ DE FARIA, LISIA BARREIRA MUNIZ ARAGAO, LOURENCO FERNANDO TAMANINI, LUIS CARLOS BOAVENTURA NEVES, LUIZ EDUARDO SA RORIZ, LUIZ FELIPE RIBEIRO COELHO, LUIZ PEDRO DA FONSECA, LUIZA LEMOS, MANOEL CESAR NETO, MARCELO ALENCAR DE ARAUJO, MARCOS VENICIUS DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO AYRES CERNICCHIARO, MARIA DAS GRACAS MAFRA SARRAUTE, MARIA DEISE D. COSTA HORTA, MARIA DO PERPETUO S.V.MARTINS, MARIA DOLORES SERRA DE MELLO MARTINS, MARIA ESTER MENA BARRETO CAMINO, MARIA HELENA DOS SANTOS CARNEIRO, MARIA LOPES DE MORAIS, MARIA MAGALI DOS SANTOS, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, MARIA PAULA FRASSINETTI PIRES DE SABOYA GOMES DA SILVA, MARIA VALESCA BARRETO VIANNA ROCHA, MELCHISEDECK ALMEIDA CAMPOS, MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO, NAGIB ABES GAMEN, NERINO DE MELLO E SILVA, NEUSA EUGENIO BICALHO MONTEIRO, NEWTON DE LANNA SETTE TORRES, NEY NATAL DE ANDRADE COELHO, NORALDINO LADEIRA, OCELIO DE MEDEIROS, OCTAVIO LEITE DE SOUZA, OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES DE LIMA ROCHA, ORLANDO MIRANDA DE ARAGAO, PAULO CESAR CARVALHO DE MENDONCA, POMPILIO ALMADA HORTA CRUZ, RAIMUNDO ALVES CORDEIRO, RAMILTON BERNARDES PEREIRA, ROBERTO GOMES PERES, ROBERTO WALTER DE CASTRO, ROLF GOEDEN PEEPER, RONALD BARCELOS SILVA, ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO FONSECA, RUBENS DE BARROS BRIZOLA, SEBASTIAO OSCAR DE CASTRO, SERGIO CARVALHO, SERGIO MARCOS ALVARENGA DA SILVA, SOEMIA ROCHA MELLO SOUZA, TASSO GALVAO DE VELLASCO, TEREZINHA AMARO CAMPELO BEZERRA, VERA FRANCISCA FIALHO MUSSI AMORELLI, WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS, VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA, WALKIRIA C.DE ARAUJO, WILSON JOSE PINHEIRO, WILSON ANTONIO DE ANDRADE, YOLANDA HUDON RAMIREZ, LANDERSON PRINCIVALLI DE ALMEIDA CAMPOS, JOSE LUCIANO ARANTES CESSIONÁRIO: JALAL ED DIN HILAL MUHD MUSTAFA, MARIO MALDOTTI SUCESSOR: IZABELA BARROS LIMA, ELAINE CRISTINA LOPES LIMA CREDOR ESPÓLIO DE: ELAINE CRISTINA LOPES LIMA, IZABELA BARROS LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os embargos de declaração apresentados pela credora GUILHERMINA SILVA BARROS não comportam acolhimento (ID 15815111). É que as matérias suscitadas pela embargante não se enquadram, na verdade, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. De todo modo, cumpre destacar que a decisão embargada foi proferida nos estritos limites da atribuição/competência desta Coordenadoria de Precatórios, que atua por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça. A matéria decidida envolve critérios de atualização monetária, juros aplicados, retenção tributária e cessões de crédito após a apresentação do ofício precatório. Reitera-se, mais uma vez, que a controvérsia sobre a destinação dos valores cedidos pela credora GUILHERMINA SILVA BARROS ao cessionário MITO INFORMATICA LTDA já foi decidida, conforme item 4 da decisão ID 8299462 - Pág. 73/80. Quanto ao ponto, não custa rememorar que a decisão ID 8299157 - Pág. 65/69 manteve os poderes dos advogados do sindicato no vertente precatório. Outrossim, não há dúvidas de que a credora GUILHERMINA SILVA BARROS já tenha conhecimento do teor do 4 da decisão ID 8299462 - Pág. 73/80, tanto é que apresentou os embargos de declaração que ora são examinados. Ainda, a decisão embargada fundamentou as retenções tributárias de imposto de renda e de previdência determinadas. A propósito, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição, "as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal ". Dessa forma, dado o caráter vinculante e eficácia erga omnes da decisão proferida na ADI 6025, não é possível reconhecer a isenção de imposto de renda pretendida pela credora GUILHERMINA SILVA BARROS. Por fim, em face da ausência de previsão legal e regimental, é INCABÍVEL a remessa dos embargos de declaração para julgamento pelo Presidente do Tribunal. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração ID 15815111. Em consequência, ficam INDEFERIDOS os requerimentos apresentados na petição ID 16630792, os quais representam reiteração de pleitos anteriormente apresentados e já rejeitados. 2. Previamente ao exame do requerimento ID 15828664, intime-se o requerente NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as escrituras de cessão de crédito que formalizou com credores do presente precatório. Cadastre-se NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A, como terceiro interessado, bem assim seu advogado Dr. Breno Ayres Massa Júnior (OAB/GO 45.120). 3. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS e expediu o ofício e decisão IDs 19015069/19015070. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) BEATRIZ HELENA CASCAES DOS SANTOS (CPF: 785.124.921-04) neste precatório. Aguarde-se o julgamento do REsp n. 1483475/DF, para eventual liberação de valores em favor da sucessora ora habilitada. 4. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) HUMBERTO GOMES DE BARROS e expediu o ofício e decisão IDs 19045850/19045859. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) YVETTE MARIA SARAIVA GOMES DE BARROS (CPF: 016.981.671-05), HUMBERTO SARAIVA GOMES DE BARROS (CPF: 343.563.391-34), LÍCIA GOMES DE BARROS DE SOUZA (CPF: 399.619.311-49), RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS (CPF: 386.134.921-34) e CARLOS ADOLFO SARAIVA GOMES DE BARROS (CPF: 692.972.661-34) neste precatório. Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se YVETTE MARIA SARAIVA GOMES DE BARROS (CPF: 016.981.671-05), HUMBERTO SARAIVA GOMES DE BARROS (CPF: 343.563.391-34), LÍCIA GOMES DE BARROS DE SOUZA (CPF: 399.619.311-49), RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS (CPF: 386.134.921-34) e CARLOS ADOLFO SARAIVA GOMES DE BARROS (CPF: 692.972.661-34), sucessor(es) do credor(a)(s) HUMBERTO GOMES DE BARROS, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 5. O crédito em favor do credor ARMANDO JOSE DO VALLE, neste precatório, já foi integralmente levantado pelos sucessores IACI DO VALLE, NINA CLÁUDIA RODRIGUES PEREIRA DO VALLE, SÍLVIA AMÉLIA RODRIGUES PEREIRA DO VALLE, ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA DO VALLE SCHAFFLOR MELLO, conforme comprova o alvará ID 8299295 - Pág. 61. Ademais, observa-se que os documentos ID 19041291, relacionados à habilitação dos sucessores do credor ARMANDO JOSE DO VALLE, fazem referência ao precatório 2015.00.2.001922-2 (0001945-31.2015.8.07.0000), e não ao presente precatório. Portanto, nada há a prover em relação ao ofício ID 19041290. 6. Ciente das penhoras em desfavor de ABC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP (ID 15955272), REYDROGAS COMERCIAL LTDA (ID 16896881), FRANCISCO AGRICIO CAMILO (IDs 19031970/19031971) e TURIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (ID 19170454). 7. Reitere-se o ofício ID 16542496. 8. Encaminhem-se os autos à Contadoria para que sejam registradas as novas cessões indicadas às fls. 7959/8107 (IDs 8299458, 8299460, 8299461 e 8299462) e nos IDs 14871505/14872560, bem como para conferir os cálculos IDs 16249276/16249278, elaborados em cumprimento ao item 1 da decisão ID 15626461, item 2 da decisão ID 13585345 e ID 13978020. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios